Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A CDB. DEPÓSITO E ESTORNO EM CONTA CORRENTE. ALEGADO PREJUÍZO FINANCEIRO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Se não há evidências de que a negativação na conta corrente do agravante foi ocasionada pelas operações financeiras de CDB não contratadas relativas a depósito e estorno realizadas pelo banco agravado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência requerido.
3. Mostrando-se necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido, até que a decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação estabelecida entre as partes litigantes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.